Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711419-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO AGRAVADO: SABOR&amp;CIA LTDA DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2023